Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NUTRICIONAL. PREVISÃO NO ROL ANS. OCORRÊNCIA.
1. Para que seja concedida a tutela de urgência requerida pelo autor/agravante, é necessário que se cumpram os requisitos previstos pelo art. 300, Caput, CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ao contrário do alegado pelo réu/agravante, o procedimento pleiteado pelo autor/agravado está previsto no artigo 19, X, f do Rol da ANS, rns 465/2021.
3. Os laudos médicos juntados aos autos originários (IDs n° 145119293 e 145415564), indicam expressamente que o tratamento de reabilitação nutricional, por meio de nutrição parenteral, deve ser realizado em caráter de urgência, devido ao elevado risco nutricional, de modo a preservar a vida da parte agravada e de evitar o comprometimento do seu quadro cognitivo, o que evidencia o perigo de dano.
4. Recurso conhecido e desprovido.